Tribunal: TJDFT
Processo: 0751058-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751058-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GIOVANA DEMARCHI, HUDSON JOSE DEMARCHI, ESTEVAM AUGUSTO DE ANDRADE PUCCINI, ELIAS FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 0008465-28.1994.4.01.3400. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO EXIGIDO APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. LITISCONSÓRCIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. 1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. 2. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. 3. A ação foi proposta apenas em face do Banco do Brasil, que não se insere no rol da CF 109, o que atrai a competência da Justiça do DF - STF 508. 4. Inadmissibilidade do chamamento ao processo na fase de liquidação, de resto desnecessário, considerando a condenação solidária na fase cognitiva. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidariamente condenados; b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, defendendo a necessidade de prévia liquidação do julgado pelo procedimento comum, uma vez que a sentença proferida na ação civil pública teria caráter de condenação genérica, apenas fixando a responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual o exequente deve comprovar a titularidade do direito alegado e o quantum debeatur. Nesse sentido, invoca o tema 1169 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.247.150). Ao final, pede que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais formulado pela parte recorrida, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012